Tribunal: TJBA
Processo: 8021733-19.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8021733-19.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEX BALBINO SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de colisão entre van conduzida sem habilitação e motocicleta em cruzamento de via pública, fato que ocasionou a morte da vítima por politraumatismo. A defesa requereu a desclassificação para homicídio culposo do art. 302 do CTB, a absolvição quanto ao crime conexo e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios colhidos na instrução autorizam a manutenção da pronúncia por homicídio com dolo eventual, em vez da desclassificação para homicídio culposo; (ii) estabelecer se é cabível, na fase de pronúncia, a absolvição quanto ao crime conexo do art. 309 do CTB; (iii) determinar se a qualificadora do perigo comum deve ser excluída por manifesta improcedência ou por alegada incompatibilidade com o dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sem comportar exame exauriente do mérito.

A materialidade delitiva está demonstrada pela portaria de instauração do inquérito, boletim de ocorrência, croqui do local, certidão de óbito, laudo de necropsia e laudos periciais referentes à dinâmica do acidente e ao sistema de freios do veículo.

A autoria está suficientemente indiciada porque o próprio recorrente admitiu, em interrogatório judicial, que conduzia a van no momento do evento.

Os elementos reunidos nos autos indicam, em tese, a presença de dolo eventual, pois o recorrente conduzia veículo sem habilitação, realizava transporte irregular de passageiros e trafegava em automóvel sem condições seguras de trafegabilidade.

O laudo pericial do sistema de frenagem conclui que o veículo não apresentava condições de trafegabilidade segura em razão de manutenção irregular e assinala que o desgaste era paulatino e de fácil percepção por motorista habitual, o que fragiliza a versão de falha súbita e imprevisível.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda valoração aprofundada do elemento subjetivo da conduta e deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação para homicídio culposo, nessa fase processual, somente seria admissível se a ausência de animus necandi estivesse demonstrada de forma inequívoca, circunstância não verificada no caso.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando sua improcedência for manifesta, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A desclassificação de homicídio qualificado para homicídio culposo é incabível na fase de pronúncia quando os elementos dos autos autorizam, em tese, o reconhecimento de dolo eventual. 3. A definição entre dolo eventual e culpa consciente compete ao Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo para ambas as teses. 4. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando sua improcedência for manifesta. 5. As qualificadoras do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal são compatíveis, em tese, com o dolo eventual, segundo os precedentes citados no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 581, IV. CP, art. 121, § 2º, III e IV. CTB, arts. 302 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 783582/RS, Quinta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. STJ, AgRg no REsp 2.095.975/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023. STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 22.06.2021. STJ, AgRg no REsp 2.001.594/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. STJ, REsp 1.358.116/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2016, DJe 10.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8021733-19.2023.8.05.0080
, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que é recorrente
ALEX BALBINO SANTOS
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da primeira Câmara Criminal do tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
do
R
ecurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.